Tribunal: STF
Processo: HC 255916
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 0600463-16.2024.6.19.0000/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. OPERAÇÃO TEATRO INVISÍVEL. PROPAGAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO NO AGRAVO. SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) que denegou ordem pleiteada para trancamento de investigação policial no âmbito da denominada Operação Teatro Invisível. A defesa sustenta que o paciente, deputado estadual, deveria ter sido investigado desde o início perante o TRE/RJ, em razão do foro por prerrogativa de função.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a investigação contra o paciente deveria ser trancada por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se os fatos investigados atraem a competência do Tribunal Regional Eleitoral em razão do foro por prerrogativa de função; e (iii) determinar se a mera menção ao nome do paciente nos autos, sem indícios concretos de autoria, seria suficiente para o deslocamento da competência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O trancamento de investigação policial constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causas extintivas de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, o que não se verifica no caso.



    4. A mera ocupação de cargo com foro por prerrogativa de função não implica o deslocamento automático da competência, sendo necessário que o crime tenha sido cometido durante o exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas, nos termos do entendimento do STF (QO-AP nº 937/RJ). No caso, os fatos estão relacionados à campanha eleitoral de 2024 e não ao mandato de deputado estadual.



    5. A simples menção ao nome do paciente nas investigações não desloca a competência para o tribunal competente para autoridades com prerrogativa de foro. A jurisprudência do STF exige a demonstração de participação ativa e concreta do agente nos ilícitos penais para atrair a competência especial (STF, Rcl nº 25537/DF).



    6. Os agravantes se limitam a reiterar as razões do recurso ordinário em habeas corpus sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada que conduziram à negativa de seguimento ao apelo, o que atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE (doc. 19, pp. 2-3).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    O acórdão coator consignou em sua ementa que “A simples menção ao nome do paciente nas investigações não desloca a competência para o tribunal competente para autoridades com prerrogativa de foro”.



    [...]



    Ocorre que o acórdão coator equivoca-se ao afirmar que no início das apurações o paciente figurava tão somente como “beneficiário” dos supostos delitos.



    Como visto, na verdade a notícia de crime apresentada pelo então deputado estadual Leonardo Vieira já acusava, com todas as letras, o seu “pretenso adversário político” no pleito vindouro de, frise-se, “montar” a tal “grande estrutura” para disseminação de calúnias e difamações.



    E embora a notícia não tenha mencionado expressamente o nome do paciente — possivelmente já com o intuito de burlar sua prerrogativa de foro —, logo nas diligências preliminares a Polícia Federal identificou que o “pretenso adversário político” acusado de “montar” o aparato a ser investigado se tratava justamente do deputado estadual Valdecir Dias da Silva.



    Ou seja, mesmo antes da instauração do inquérito a hipótese investigatória era de que um deputado estadual havia, nos termos da notícia de crime recebida pela Polícia Federal, “montado” uma “grande estrutura” para a prática de supostos delitos eleitorais.



    Portanto, o prosseguimento da investigação passaria, inevitavelmente, pela busca de elementos confirmando ou não o quanto noticiado!



    O fato de a portaria de instauração e peças subsequentes mencionarem o paciente como beneficiário do suposto grupo criminoso, portanto, é bastante diferente dele efetivamente figurar até então como meramente um beneficiário, dado o conteúdo da notícia de crime que deu início a todo o procedimento. Em outras palavras, a hipótese investigatória, desde o início, foi da participação ativa do deputado estadual Valdecir Dias da Silva nos supostos crimes que o estariam beneficiando.



    Tanto é assim que, logo após a primeira medida autorizada pelo Juízo singular (quebra de sigilo de dados), a partir do material ali obtido a Polícia Federal lavrou relatório apontando o paciente, com todas as letras, como ocupando o “topo” da hierarquia do grupo investigado!



    Por isso mesmo que a Procuradoria Regional Eleitoral não precisou aguardar o resultado da segunda medida autorizada pelo Juízo singular (busca e apreensão) para submeter ao TRE-RJ solicitação de inclusão formal de Valdecir Dias da Silva entre o rol de investigados, apesar da Polícia Federal argumentar que só a partir dessa medida é que houve a obtenção de supostos indícios concretos do envolvimento do paciente.



    Não há qualquer dúvida, portanto, de que o paciente figurou desde o início não como mero beneficiário, mas sim como investigado de fato, suspeito de “montar” a “grande estrutura”, como posto pela notícia de crime.



    Logo, jamais poderia a Polícia Federal simplesmente instaurar o inquérito sem prévia submissão ao TRE-RJ (doc. 1, pp. 24-26).



    Em seguida, sustenta:



    O outro fundamento utilizado pelo acórdão coator para deixar de reconhecer a violação à prerrogativa de foro consistiu na suposta ausência de vinculação entre as funções públicas paciente e os fatos investigados, pois “relacionados à campanha eleitoral de 2024 e não ao mandato de deputado estadual”.



    [...]



    Ocorre que — e aqui jaz o cerne da ilegalidade — essa análise cabia exclusivamente ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e, deveria ser prévia e não a posteriori, e não ao Juízo singular, muito menos ao Delegado de Polícia Federal que instaurou o inquérito sem prévia submissão ao TRE-RJ, mesmo tendo assim procedido a partir de notícia de crime que acusava o paciente de “montar” a “grande estrutura” a ser investigada.



    O fato dos supostos delitos noticiados envolvendo detentor de prerrogativa de foro estarem relacionados ao pleito eleitoral de 2024 não isentava a autoridade policial, nem o Juízo de 1º grau, de promover a imediata remessa dos autos à Corte competente desde o início do procedimento!



    Resta justamente nessa falta de prévia submissão à Corte competente a violação à prerrogativa constitucional, não se podendo simplesmente, em momento bastante posterior, após a realização de diversas medidas sem sequer ciência do TRE-RJ, validar a ilegalidade resultante da falta de observância do rito devido.



    Tanto que o já mencionado art. 5º da Resolução TSE nº 23.640/2021, dispõe expressamente, repita-se, que “Quando o investigado possuir foro por prerrogativa de função o inquérito policial deverá ser imediatamente distribuído e registrado no Tribunal competente a fim de supervisão judicial das investigações.”



    E assim dispõe justamente para que a Corte competente decida a respeito da incidência ou não da prerrogativa de foro, com consequente manutenção ou não dos autos naquela instância (doc. 1, pp. 32-35).



    Nesse contexto, assevera:



    O acórdão coator, portanto, incorreu em uma grave inversão do rito correto: ao invés de reconhecer que o envolvimento de detentor de prerrogativa de foro demandava a prévia remessa dos autos para análise a respeito da incidência da garantia, decidiu pela desnecessidade de prévia submissão do procedimento ao TRE-RJ, mesmo com envolvimento de deputado estadual.



    Trata-se de um perigoso precedente que, na prática, delega a competência dos Tribunais de 2º Grau e Superiores à autoridade policial e aos Juízos de 1ª Instância, que só submeterão os autos à Corte competente quando eles próprios entenderem pela incidência da prerrogativa de foro (doc. 1, p. 37).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem para se anular, apenas e tão somente em relação ao paciente, os efeitos das duas decisões proferidas pelo Juízo singular sem prévia submissão dos autos ao TRE-RJ (Docs. 07 e 10), declarando-se a nulidade dos elementos colhidos no que toca ao deputado estadual Valdecir Dias da Silva, diante da manifesta violação à sua prerrogativa de foro ora exposta (doc. 1, p. 46).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o não conhecimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 0600463-16.2024.6.19.0000/RJ, expondo os seguintes fundamentos:



    [...] Senhora Presidente, de início, reproduzo o teor da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:



    Conforme bem historiado no acórdão recorrido, “a investigação em curso na primeira instância envolve um grupo de pessoas, altamente hierarquizado e estruturado, com atuação em diversos municípios, propagando desinformação no processo eleitoral, causando evidente desequilíbrio no pleito. Segundo a autoridade policial, o grupo criminoso atuaria nos municípios de Miguel Pereira, Itaguaí, São João de Meriti, Mangaratiba, Paraty, Carapebus, Cabo Frio, Paracambi, Guapimirim, Itatiaia e Saquarema” (ID nº 162832190). Trata-se da denominada Operação Teatro Invisível.



    Os recorrentes apontam que o paciente, na qualidade de deputado estadual, figurava desde o início como um dos investigados, de modo que a investigação deveria ter sido conduzida perante o TRE/RJ, tendo em vista seu foro por prerrogativa de função.



    Bem contextualizado o caso, registro que, ao apreciar o pleito liminar, analisei o recurso em sua totalidade para fins de averiguação acerca da probabilidade do direito. Uma vez instruído o feito, com a colheita do parecer ministerial, impõe-se agora reiterar as razões já expostas, na linha da negativa da pretensão recursal, tendo em vista a subsistência do mesmo quadro fático-jurídico em julgamento.



    Como exposto, o TRE/RJ, ao denegar a ordem na origem, afirmou que Valdecir Dias da Silva não figurou como investigado ou representado no início das investigações. O Juízo Eleitoral esclareceu, quanto ao paciente, que ele foi apontado inicialmente apenas como um dos possíveis beneficiários das ações do grupo, tendo em vista que seus adversários políticos seriam alvo da prática dos atos de desinformação.



    Nesse cenário, a posição de mero beneficiário da conduta poderia, em tese, ter repercussões no âmbito dos ilícitos cíveis eleitorais, mas não seria suficiente para fins de imputação da prática de ato típico penal.



    Afirmou o juízo de primeira instância, nesses termos, que, “conforme decisão de decretação de medidas cautelares, não há nas investigações qualquer indicativo de ato próprio de Valdecir Dias da Silva que pudesse ser interpretado como possível fato com repercussão criminal” (ID n 162832190).



    A autoridade policial, da mesma forma, afirmou que ao “longo da primeira fase da investigação, apesar da menção na notícia crime formulada pelo noticiante, não havia elementos que indicassem a participação direta do candidato ao cargo de prefeito municipal VALDECIR DIAS DA SILVA, V. 'VALDECY DA SAÚDE', ocupante do cargo de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro” (ID n 162832190).



    Aliás, nessa etapa investigativa, acreditava-se que “as pessoas de ROBERTO PINTO DOS SANTOS e BERNARD RODRIGUES SOARES, apoiados por RICARDO HENRIQUES PATRÍCIO BARBOSA” seriam “os principais articuladores/mentores do esquema criminoso, sendo certo que os três foram alvos de medida cautelar prisional e denunciados posteriormente” (ID n 162832190).



    Tão somente com o prosseguimento das investigações e após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no qual foram encontradas grandes quantidades de objetos de campanha em nome de Valdecir Dias da Silva, é que a Polícia Federal identificou a existência de indícios do possível envolvimento do parlamentar com prerrogativa de foro.



    A autoridade policial, ademais, afirmou que, durante “a análise do aparelho celular utilizado e apreendido em poder do, agora réu, BERNARD RODRIGUES SOARES, no dia 12/09/2024, data da deflagração da Operação TEATRO INVISÍVEL, foram encontradas conversas diretas entre o alvo e o Deputado VALDECIR DIAS DA SILVA, 'VALDECY DA SAÚDE'” (ID n 162832190).



    Diante desse contexto investigativo bem detalhado, reitero a existência de três fundamentações distintas que foram, a meu ver e de maneira independente, capazes de obstar a concessão da liminar pleiteada e que agora militam contra o provimento do recurso ordinário.



    Em primeiro lugar, anoto que o “trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios ou mesmo da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade” (STJ, AgRgRHC nº 181318/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.9.2024).



    Com essa premissa jurisprudencial em mente, verifico que os fatos em investigação se encontram ainda em seara de inquérito policial, inexistindo nos autos quaisquer das situações retratadas no precedente acima colacionado, de modo que a pretensão formulada no presente recurso em habeas corpus não comporta acolhimento.



    Em segundo lugar, não é a mera ocupação de um cargo que ostente formalmente o foro distinto por prerrogativa de função que implica o efetivo deslocamento da competência para a investigação e julgamento do feito.



    Consoante entendimento do STF firmado na QO-AP nº 937/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe de 11.12.2018), o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. No caso dos autos, como bem exposto no acórdão recorrido, “os fatos estão relacionados à campanha das Eleições de 2024, cogitando-se da prática de condutas ilícitas pelo paciente na condição de candidato ao cargo eletivo de Prefeito de São João de Meriti. Logo, não há a mínima pertinência com o exercício e com as funções de deputado estadual, não se aventando ainda a utilização irregular de recursos da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro” (ID n 162832190).



    Essa mesma orientação jurisprudencial é encontrada no âmbito desta Corte. Nesse sentido, dentre outros: REspEl nº 2469/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 5.12.2023; AgR-RO-El nº 060186731/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 14.12.2021.



    Com igual compreensão, registro o teor do parecer ministerial, no sentido de que o “possível crime investigado poderia ter sido praticado, no mesmo contexto, por qualquer candidato não ocupante de cargo detentor de prerrogativa de foro, não tendo a condição de congressista envolvimento com a prática delitiva averiguada” (ID nº 162903166).



    Por fim e em terceiro lugar, ainda que se considerasse que os atos pudessem ter alguma correlação com as funções de deputado estadual, a simples menção a nome de autoridade com prerrogativa de foro não é suficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para haver a atração da causa ao foro competente, é imprescindível a constatação da existência de efetivos indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais (STF, Rcl nº 25537/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 11.3.2020).



    No caso concreto, extrai-se dos autos que o paciente figurava, em um primevo momento ainda incipiente das investigações, como tão somente suposto beneficiário dos atos, posição que, em tese, poderia ensejar sua responsabilização, mas apenas no âmbito cível eleitoral, e não na seara criminal. A descoberta de indícios de sua participação ocorreu, como visto, apenas posteriormente, circunstância que não macula os atos até então praticados, nem mesmo sob a ótica de que a conduta supostamente criminosa teria correlação com as funções de deputado estadual.



    Em suma, o exame da controvérsia não autoriza, com base nos argumentos suscitados, o provimento do recurso interposto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE. (ID nº 163099452)



    Os agravantes se limitam a reiterar as razões do recurso ordinário em habeas corpus sem refutar especificadamente os fundamentos da decisão agravada que conduziram à negativa de seguimento ao apelo, o que atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE.



    Isso porque é do entendimento deste Tribunal que “a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE” (AgR-REspe nº 1669-13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016). Em igual sentido, já firmei a compreensão de que a “ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação” (AgR-AREspEl nº 0600163-38/PA, de minha relatoria, DJe de 26.2.2024).



    Desse modo, as razões postas no agravo regimental não se sobrepõem aos fundamentos supracitados, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser mantida em sua integralidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 19, pp. 4-6 — grifos meus e no original).



    Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937-QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2018).



    No caso em tela, conforme se verifica, os atos investigados ocorreram durante a campanha eleitoral de 2024, período em que o paciente ainda era candidato ao cargo de Prefeito do Município de São João de Meriti/RJ, não possuindo, portanto, qualquer relação com o exercício do mandato ou com as funções atualmente desempenhadas por ele como Deputado Estadual.



    Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Prerrogativa de foro. Aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. AP 937 QO/RJ. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo recorrente contra decisão que declinou da competência para a instância de origem, porquanto não se verificou, até o momento, vinculação entre o fato investigado e o exercício de função parlamentar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o exercício do mandato parlamentar, por si, representa causa suficiente para afirmar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 53 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da AP 937 QO/RJ, de que o foro por prerrogativa de função aplica-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo.



    4. No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido (Pet 13.285 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/3/2025).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a prefeito municipal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Fato em apuração que não foi levado a efeito durante o exercício do atual cargo, tampouco está relacionado com a presente função de prefeito desempenhada pelo réu. 6. Acórdão do tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.12.2018, além de outros precedentes específicos a prefeitos municipais. 7. Agravo regimental não provido (ARE 1.232.434 AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 23/3/2020).



    Além disso, a ausência de competência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro — TRE/RJ para processar e julgar o paciente afasta, inclusive, a necessidade de supervisão, por parte daquele Tribunal, dos atos praticados no inquérito conduzido diretamente pela autoridade judiciária de primeiro grau.



    Com essa compreensão, destaco:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRERROGATIVA DE FORO. ALCANCE RESTRITO. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS ANTES DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO TJGO PARA SUPERVISIONAR INQUÉRITO. AGRAVO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Vilmar Mariano da Silva, investigado no Inquérito Policial nº 10/2022, instaurado pela Polícia Civil de Goiás para apurar suposta fraude em licitação (Concorrência Pública nº 001/2018) relacionada à construção do prédio da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia/GO, com execução entre 2018 e 2022. O paciente exercia, à época, a presidência da Câmara e, a partir de 31/3/2022, o cargo de Prefeito Municipal. O Ministro Relator concedeu liminar para anular diligências investigativas feitas sem supervisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), decisão da qual divergiu o voto vencedor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos investigados atraem a competência do TJGO por prerrogativa de foro em razão do atual cargo de Prefeito Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de autorização e supervisão judicial pelo TJGO invalida os atos investigativos do inquérito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prerrogativa de foro aplica-se apenas a delitos praticados no exercício e em razão do cargo, conforme entendimento firmado no julgamento da AP 937 QO pelo STF.



    4. Não há prorrogação da competência por prerrogativa de foro quando os fatos ocorreram antes da assunção do novo cargo e não guardam relação com suas funções.



    5. A ausência de competência do TJGO afasta a necessidade de supervisão, não havendo vícios quanto aos atos do inquérito conduzido diretamente pela autoridade policial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo provido.



    Tese de julgamento: 1. A competência por prerrogativa de foro restringe-se a delitos cometidos no exercício e em razão do cargo, não alcançando fatos anteriores à investidura. 2. A inexistência de competência do tribunal de segundo grau afasta a exigência de autorização e supervisão judicial sobre atos investigativos praticados pela polícia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, b e c; 105, I, a; 108, I, a; 29, X. Jurisprudência relevante citada: STF, AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 3.5.2018; STF, HC 232.627 (HC 241.474 AgR-segundo/GO, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/5/2025).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator